Tribunal: TJDFT
Processo: 0718959-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIRURGIA REPARADORA. EXCESSO DE PELE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso dos autos, como destacado na decisão agravada, não evidenciado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que a agravante foi submetida a cirurgia bariátrica faz pouco mais de 1 (um) ano e não se extrai do relatório médico a efetiva definição de urgência do procedimento reparatório na paciente ou a indicação no sentido de a tramitação regular do processo possa significar prejuízo efetivo à saúde da agravante.
3. Recurso conhecido e não provido.